Tribunal: STF
Processo: ARE 1472523
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (fl. 1, Doc. 40):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. HORAS EXTRAS. MOTORISTA. TRABALHO EXTERNO. CONTROLE DE JORNADA. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 12.619/2012. 2. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE LANCHES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTIDA EM CLÁUSULA NORMATIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Esta Corte Superior possui o entendimento de que o descumprimento pela empresa de obrigação estabelecida em norma coletiva, referente ao fornecimento do lanche, enseja a condenação ao pagamento do valor equivalente, sob a forma de indenização substitutiva, sendo desnecessária, nessa hipótese, a existência de ajuste convencional prevendo indenização substitutiva pelo não fornecimento do lanche ao empregado. Inteligência dos arts. 389 e 927 do Código Civil. Julgados desta Corte. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333/TST. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, "a", do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”



    No RE (Doc. 42), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 7º, XXVI, da CF/1988, defendendo a validade das normas coletivas aplicáveis ao recorrido e que regulamentam o fornecimento de lanche. 



    Preliminarmente, aduz que esta CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1046.



    Sustenta que “o acórdão objeto do recurso de revista foi proferido com violação expressa ao inciso XXVI, do artigo 7º da Constituição Federal, ao desconsiderar cláusula expressa de Convenção Coletiva de Trabalho que regulamenta a aplicação do artigo 62, inciso I, da CLT aos trabalhadores em transporte rodoviário de cargas” (13, Doc. 42).



    Argumenta que “as convenções coletivas de trabalho têm reconhecimento constitucional como instrumento adequado para estabelecer limites aos contratos de trabalho, conforme se extrai da disposição contida no artigo 7°, inciso XXVI da Constituição Federal. Ignorar ou não validar o que foi livremente pactuado pelos legítimos representantes das partes é negar vigência e violar a própria Constituição Federal” (fl. 15, Doc. 42).



    Assevera, ainda, que “ao decidir pela manutenção da condenação ao pagamento de indenização pelo não fornecimento de lanche, mesmo na hipótese dos autos em que se pode verificar que não existe essa previsão no instrumento coletivo, inegavelmente, o v. acórdão recorrido negou validade às normas coletivas, incidindo em violação ao disposto no artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal” (fl. 17, Doc. 42).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e afastar a condenação do recorrente ao pagamento de (a) horas extras e horas de intervalo, diante da aplicação das normas coletivas de trabalho que estabelecem para o motorista o exercício de função externa, sem limitação da jornada de trabalho, nos termos do artigo 62, inciso I, da CLT; e (b) indenização pelo não fornecimento de lanche, diante da aplicação das normas coletivas de trabalho. 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação, ao caso, do Tema 1046/STF, pois “não houve declaração de invalidade da norma coletiva, ressaltando a decisão recorrida que a cláusula apresenta conteúdo genérico, no sentido de que ‘não se discute, no presente caso, validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista, mas sim a adoção pela Reclamada de sistema de controle de jornada incompatível com a regra coletiva que a desoneraria de tal encargo; motivo por que a lide não se subsume à hipótese tratada pelo STF no ARE-1121633’, e a prova dos autos demonstrou que a jornada de trabalho do autor era possível de controle” (fl. 15, Doc. 46). Quanto ao mais, inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que: (a) trata-se de matéria de índole infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta, ou reflexa, e (b) incidem, na hipótese, as Súmulas 279 e 454 do STF (Doc. 46).



    No Agravo (Doc. 48), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 18-26, Doc. 40):



    “Conforme salientado na decisão agravada, em relação ao tema “horas extras – motorista - trabalho externo – controle de jornada”, a insurgência recursal se limita ao período anterior à vigência da Lei 12.619/2012, em relação ao qual o TRT entendeu que o Autor, no exercício da função de motorista carreteiro, não se enquadrava na exceção prevista no art. 62, I, da CLT. A CLT cria apenas uma presunção ao indicar os trabalhadores que exercem atividade externa como não sujeitos às regras sobre jornada de trabalho: a de que tais empregados não estão submetidos, no cotidiano laboral, à fiscalização e ao controle de horário. Trata-se de presunção jurídica, não discriminação legal.



    No caso de motorista (hipótese dos autos), laborando em atividade externa, tendencialmente se enquadrava no tipo jurídico excetivo do art. 62, I, da CLT ("atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho"), ao menos antes da Lei nº 12.619/2012. 



    A estrita circunstância de haver tacógrafo no caminhão não traduz, segundo a jurisprudência, a presença de real controle da jornada de trabalho (OJ 332, SBDI-1/TST). Entretanto, havendo no caminhão e no sistema empresarial outros equipamentos tecnológicos de acompanhamento da rota cumprida pelo veículo, com assinalação dos períodos de parada e de movimento do caminhão (sem contar mecanismos adicionais de controle do labor e da mensuração dos tempos trabalhados em viagem), esvai-se a presunção excetiva do art. 62, I, da CLT, emergindo a regra geral da Constituição e do diploma celetista no tocante à direção da prestação de serviços e do controle da jornada contratual pelo respectivo empregador. 



    Tal compreensão jurisprudencial, a propósito, foi ratificada pela nova legislação regente da categoria (Lei nº 12.619/2012, alterada pela Lei n° 13.103/2015), que fixa, até mesmo como regra geral, o controle de jornada do trabalhador caminhoneiro. 



    No caso vertente, o Tribunal Regional, com base na análise do conjunto-fático probatório dos autos, concluiu que havia o efetivo controle da jornada de trabalho do Reclamante, durante todo o período do contrato de trabalho. 



    A Corte de origem consignou que “a prova dos autos evidencia que, de fato, havia controle de jornada mesmo antes da vigência da Lei 12.619/2012, conforme se infere dos controles e jornada de f.1350 e segs. e 2266 e segs.)” – premissa fática inconteste à luz da Súmula 126/TST. 



    Assim sendo, afirmando a instância ordinária, quer pela sentença, quer pelo acórdão, que existiam elementos de controle da jornada de trabalho do Reclamante, não há como, nesta Instância Extraordinária, reexaminar a prova dos autos para se fazer enquadramento jurídico diferente, diante do óbice da Súmula 126 do TST. E, como se sabe, a incidência da Súmula 126/TST, por si só, impede o exame do recurso tanto por violação a dispositivo de lei como por divergência, sobretudo porque os arestos somente são inteligíveis dentro do universo probatório em que foram proferidos. 



    Esclareça-se, por cautela, que a inclusão do empregado na hipótese prevista no art. 62, I, da CLT, não se dá por mera previsão em contrato de trabalho, mas em conformidade com a realidade fática que circunda a prestação de serviço do empregado, em respeito a um dos princípios basilares do Direito do Trabalho, que é o princípio da primazia da realidade (art. 9º da CLT). Oportuno dizer, ainda, que o ônus da prova não representa um fim em si mesmo, tendo serventia o citado instituto apenas quando não há prova adequada à solução do litígio. Se as provas já se encontram nos autos, como na hipótese sob exame, prevalece o princípio do convencimento motivado, insculpido no art. art. 371 do CPC/2015, segundo o qual ao Julgador cabe eleger aquela prova que lhe parecer mais convincente. 



    Nesse contexto, considerando o efetivo controle de jornada pela Reclamada, reputa-se correta a decisão regional, que afastou a incidência da hipótese prevista no art. 62, I da CLT, considerando inaplicável a norma coletiva (CCT 2011/2012), que dispensava do controle de jornada os motoristas que estivessem em exercício de sua atividade a uma determinada distância de sua sede ou filial, tendo em vista que própria a Reclamada, ao efetuar o controle da jornada do Obreiro, optou pela não incidência do ajuste ao caso concreto. Incólumes, por conseguinte, os arts. 7º, XIII e XXVI, da CF; 611, §§ 1º e 2º da CLT. 



    Repita-se: não se discute, no presente caso, validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista, mas sim a adoção pela Reclamada de sistema de controle de jornada incompatível com a regra coletiva que a desoneraria de tal encargo; motivo por que a lide não se subsume à hipótese tratada pelo STF no ARE-1121633, em decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes em 28.06.2019, que determinou a suspensão dos processos que versassem sobre o tema. 



    […]



    Relativamente ao tema “indenização pelo não fornecimento de lanches”, reitere-se que esta Corte Superior possui o entendimento de que o descumprimento pela empresa de obrigação estabelecida em norma coletiva, referente ao fornecimento do lanche, enseja a condenação ao pagamento do valor equivalente, sob a forma de indenização substitutiva, sendo desnecessária, nessa hipótese, a existência de ajuste convencional prevendo indenização substitutiva pelo não fornecimento do lanche ao empregado. Inteligência dos arts. 389 e 927 do Código Civil. 



    Na hipótese, o TRT consigna a circunstância de que não houve cumprimento da obrigação de fornecer o lanche. Incidência da Súmula 126/TST. 



    […]



    Harmonizando-se, portanto, o acórdão regional com a iterativa, notória e atual jurisprudência deste TST, torna-se despicienda a análise das violações alegadas e da divergência jurisprudencial suscitada, nos termos da Súmula 333/TST e do art. 896, § 7º, da CLT. 



    Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, "a", do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a reversão do acórdão recorrido demandaria o exame da legislação ordinária trabalhista (CLT), o que é inviável na via extraordinária, bem como do contexto fático-probatório dos autos e de cláusulas de acordo coletivo, medida igualmente incabível nos termos das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário). 



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo à disposição do empregador ocasionando o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional e a validade de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. A discussão versada no processo de origem não guarda pertinência em relação ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa. Mantida a decisão agravada quanto à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (ARE 1.272.922-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/3/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO E CONVENÇÃO COLETIVOS DE TRABALHO. DURAÇÃO DO TRABALHO. HORAS IN ITINERE. ADICIONAL NOTURNO E DE INSALUBRIDADE. REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Inviável o processamento do recurso extraordinário quando para seu deslinde seja necessária a análise de legislação infraconstitucional aplicável.



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas.



    3. Agravo regimental, interposto em 30/05/2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 955.304, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.3.2019. TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO. VALIDADE. RECURSO NEGADO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à configuração de jornada em turno ininterrupto e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de acordo coletivo. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se situa no âmbito infraconstitucional a discussão relativa à jornada de trabalho no regime de turnos ininterruptos de revezamento.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.166.867-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/7/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente